Tribunal: TJMT
Processo: 1023761-44.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1023761-44.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, prorrogou-se a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 14, de 26 de novembro de 2020).
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora